Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700495-65.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: CLEITON MEDEIROS DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Renato Barcat Nogueira Filho, OAB-DF 48.007, em favor de CLEITON MEDEIROS DA SILVA, apontando como autoridade coatora, por omissão, o Juízo do Núcleo das Audiências de Custódia do Distrito Federal. Informa que o paciente está preso desde o dia 10/01/2022 por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerumenha/PI, autos no 0000087.28.2005.8.18.0058, por suposta prática de crime de roubo praticado ainda no ano de 2005. Alega, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária e desarrazoada, uma vez que o paciente sequer foi citado na ação penal de referência e tem total interesse em esclarecer e provar sua inocência. Requer, então, ordem de soltura liminar, com posterior confirmação no mérito. O feito foi distribuído por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento. Conforme demonstrado nos autos (Id 31914536), a prisão preventiva do paciente foi determinada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerumenha/PI. Assim sendo, tratando-se de ordem de prisão exarada por autoridade judiciária de outro Estado da Federação, o TJDFT não é competente para seu reexame, devendo o habeas corpus ou o pedido de revogação da custódia cautelar ser aforado perante a autoridade judiciária competente. O fato de o paciente ter sido preso e estar recolhido no Distrito Federal não atrai a competência desse Tribunal, uma vez tratar-se de situação transitória, até que seja recambiado para o Estado do Piauí. Ademais, conforme aferido pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, não se constatou qualquer ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão preventiva. Destarte, sendo o TJDFT manifestamente incompetente para processar e julgar o presente Habeas Corpus, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após as providências de praxe, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado